Tribunal: TJSP
Processo: 1046404-28.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PERITO NOMEADO PELO JUÍZO QUE EXTRAPOLOU SUAS ATRIBUIÇÕES EMITINDO OPINIÃO JURÍDICA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO ADOTADO COMO RAZÃO DE DECIDIR- SENTENÇA RECORRIDA ANULADA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SEJA REALIZADA UMA NOVA PERÍCIA ÀS EXPENSAS DA APELANTE –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PERITO NOMEADO PELO JUÍZO QUE EXTRAPOLOU SUAS ATRIBUIÇÕES EMITINDO OPINIÃO JURÍDICA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO ADOTADO COMO RAZÃO DE DECIDIR- SENTENÇA RECORRIDA ANULADA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SEJA REALIZADA UMA NOVA PERÍCIA ÀS EXPENSAS DA APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO